Tribunal: TJSP
Processo: 0006652-29.2008.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. Pleito que objetiva a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito Municipal e demais corréu, por contratação de escritório de advocacia, sem os requisitos da singularidade dos serviços, em burla ao procedimento licitatório. Sentença de procedência. Recurso do escritório de advocacia e do ex-prefeito buscando a inversão do julgado.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. Pleito que objetiva a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito Municipal e demais corréu, por contratação de escritório de advocacia, sem os requisitos da singularidade dos serviços, em burla ao procedimento licitatório. Sentença de procedência. Recurso do escritório de advocacia e do ex-prefeito buscando a inversão do julgado. Recurso do ex-prefeito que não comporta conhecimento, ante a ausência do recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada. Recurso do escritório de advocacia que comporta acolhimento. Ainda que dos autos se possa concluir que a contratação não se ornava de requisitos próprios da singularidade, os elementos trazidos são insuficientes para a constatação de qualquer atuação dolosa por parte dos requeridos. Nova redação do "caput" dos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Necessidade da presença do elemento volitivo para configuração de ato de improbidade. Exegese do Tema de Repercussão Geral n.o 1199 do C. STF (R.E. 843.989). Ausência de demonstração concreta do dolo. Mera irregularidade desacompanhada de má-fé ou desonestidade que não pode ser interpretada como ato de improbidade. Precedentes. RECURSO DO CORREÚ ADEMIR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PROVIDO, para julgar improcedente o pedido inicial com extensão ao litisconsorte (CPC, art. 1005).